Tribunal: TJES
Processo: 5026500-44.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026500-44.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: TIAGO CANCIAN VIANNA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência da indenização por danos morais. Instituição financeira que argumenta pela regularidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito de cartão de crédito não quitado pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Banco não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor. O recorrido se retirou do quadro societário da empresa devedora, o que foi informado para o banco, mas permaneceu recebendo cobranças do cartão de crédito corporativo. Posteriormente, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que não possui responsabilidade.

5. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito referente a empresa que o consumidor não integra mais o quadro societário. Dano moral
in re ipsa
.

6. Procedência dos pedidos autorais e manutenção dos danos morais diante da adequação da quantia.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da instituição financeira que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não possui responsabilidade civil. Negativação indevida do nome do consumidor que gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5026500-44.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO: TIAGO CANCIAN VIANNA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência da indenização por danos morais. Instituição financeira que argumenta pela regularidade da inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência da existência de débito de cartão de crédito não quitado pelo consumidor.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da validade da inscrição do nome da parte autora junto aos órgãos de proteção ao crédito e da configuração de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Tratando-se de demanda consumerista, o ônus probatório recai sobre a empresa fornecedora.

4. Banco não comprovou a inexistência de falha na prestação de serviço e tampouco refutou as alegações do consumidor. O recorrido se retirou do quadro societário da empresa devedora, o que foi informado para o banco, mas permaneceu recebendo cobranças do cartão de crédito corporativo. Posteriormente, teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida que não possui responsabilidade.

5. Inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito. Débito referente a empresa que o consumidor não integra mais o quadro societário. Dano moral
in re ipsa
.

6. Procedência dos pedidos autorais e manutenção dos danos morais diante da adequação da quantia.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Configuração de falha na prestação de serviço da instituição financeira que inscreveu o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que não possui responsabilidade civil. Negativação indevida do nome do consumidor que gera dano moral
in re ipsa
.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 3°, 49, 30 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que teve seu nome negativado pela empresa requerida em decorrência de dívida relacionada a cartão de crédito vinculado à empresa da qual não faz mais parte. Sustenta que, apesar de ter informado o banco sobre sua retirada da sociedade, as cobranças persistiram e seu nome foi negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Diante disso, pleiteia a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos e a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na peça inicial para a) CONDENAR o Requerido (BANCO ITAUCARD S.A) a proceder com a baixa definitiva da inscrição do nome e CPF do Requerente (TIAGO CANCIAN VIANNA) junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos do cartão de crédito da empresa MATRIX COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA, sob pena de multa diária, que desde já arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais), limitados a R$ 15.000,00 (quinze mil reais); b) CONDENAR o Requerido ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação pelos danos morais suportados, acrescidos de juros de mora e correção monetária, a contar do arbitramento.

Nas razões recursais, o demandado sustenta que não houve falha na prestação do serviço e que as cobranças realizadas eram legítimas, sendo resultado de débitos vinculados à empresa da qual o autor era sócio. Ademais, pleiteia a exclusão da condenação por danos morais ou, alternativamente, a redução do valor indenizatório, argumentando ausência de comprovação de dano efetivo e destacando o princípio da razoabilidade na fixação de valores indenizatórios.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o mérito do recurso não merece prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe ao recorrente comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor do consumidor, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, entendo que o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a validade da inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a negativação ocorreu após a retirada do recorrido do quadro societário da empresa devedora, circunstância que foi devidamente repassada para a instituição financeira.

Nesse contexto, conclui-se que o recorrido foi cobrado por débito que não possui vínculo ou responsabilidade, tendo posteriormente seu nome inserido indevidamente no cadastro de inadimplentes, restando imperativa a configuração de falha na prestação de serviço da instituição financeira.

Portanto, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Cinge-se a controvérsia dos autos, portanto, na análise da regularidade da cobrança e da inscrição do nome e CPF do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, bem como da responsabilidade, ou não, do Requerido pelos danos alegados pelo Requerente. Em detida análise das provas constantes nos autos, vislumbra-se que os débitos cobrados são oriundos de faturas de cartão de crédito em nome da empresa MATRIX COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA, da qual o Requerente se retirou em maio/2020. Caberia à Requerida, em atenção à inversão do ônus da prova e ao disposto no inciso II do art. 373 do CPC, demonstrar que o débito decorreu da utilização do cartão de crédito pelo Requerente, já que as provas constantes nos autos demonstram que os débitos foram posteriores à saída do Requerente, que foi devidamente comprovada. Dessa forma, não pairam dúvidas de que a inscrição foi indevida, razão pela qual julgo procedente o pedido obrigacional, e determino a baixa definitiva da inscrição do nome e CPF do Requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, referente aos débitos referentes aos cartões de crédito em nome de MATRIX COMÉRCIO DE PESCADOS LTDA, objeto da demanda, sob pena de multa diária.

Inconteste, portanto, a configuração de dano moral indenizável em benefício da recorrida em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome da recorrida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n° 9.099/95 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)